Tribunal: TJMT
Processo: 1006205-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006205-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DA PENHA BAIA CASOTTI - CPF: 970.225.191-53 (APELADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), DIENE LANDVOIGT WILHELMS - CPF: 339.722.178-11 (APELANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREÇÃO PERIGOSA – VÍTIMA QUE BUSCOU SOCORRO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA – DEVER DE INDENIZAR AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CORRESPONDENTES – GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EVIDENTES – DANO ESTÉTICO PRESENTE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita quando ausentes os requisitos, visto que tal benesse é para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

Deve-se manter a condenação por dano material se as despesas médicas e hospitalares se encontram acostadas aos autos; o simples fato de a vítima ter buscado socorro em rede privada de saúde, não retira a responsabilidade civil em arcar com os custos advindos do dano causado a outrem, decorrentes do ato ilícito praticado – direção perigosa/utilização de celular ao volante.

Dano moral fixado em R$15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, visto que a autora notadamente sofreu grande abalo psíquico, que ultrapassa a esfera patrimonial.

Apesar das cicatrizes deixadas pelo acidente, o
quantum
fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético se afigura elevado, merecendo redução para o importe R$10.000,00 (dez mil reais).
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006205-36.2023.8.11.0003

APELANTE: DIENE LANDVOIGT WILHELMS

APELADA: MARIA DA PENHA BAIA CASOTTI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIENE LANDVOIGT WILHELMS
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1006205-36.2023.8.11.0003
,

movida por

MARIA DA PENHA BAIA CASOTTI,
para condenar a ora Apelante

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 37.565,18 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), além de danos morais e estéticos arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A Apelante recorre, primeiramente, para impugnar a assistência judiciária gratuita concedida à autora/Apelada em primeiro grau.

No mais, alega desnecessidade de o tratamento ter sido realizado na rede particular, visto que existe cobertura pelo SUS, e, ainda, pede pela exclusão ou redução dos danos morais e estéticos.

Contrarrazões ID. 214288164, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1006205-36.2023.8.11.0003
,

para condenar a ora Apelante

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 37.565,18 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), além de danos morais e estéticos arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelo comporta parcial provimento, primeiramente, quanto à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Isso porque, de fato, tal benesse é para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do inciso
LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, o que não é o caso da Apelada, que custeou todo o seu tratamento pós-trauma de forma particular, consoante caderno probatório.

Além disso, a Apelada consta no quadro societário de uma empresa de autopeças, juntamente com seu cônjuge (ID. 214287799), e no dia do acidente conduzia
seu
(sic) veículo HYUNDAI/HB20X, 1.6 A PREMIUM/COR PRATA, ANO/MODELO 2019, PLACA QCV-7343, bem esse que não condiz com a alegada hipossuficiência.

Por todas essas razões,
deve ser revogado o benefício da justiça gratuita à autora/Apelada
.

De outra banda, porém, não prosperam os argumentos da Apelante com relação à condenação por danos materiais, visto que as despesas médicas e hospitalares se encontram acostadas aos autos, sendo que os valores em si não foram impugnados, e o simples fato de a Apelada ter buscado socorro em rede privada de saúde, não retira a responsabilidade civil da Recorrente em arcar com os custos advindos do dano causado a outrem, decorrentes do ato ilícito praticado – direção perigosa/utilização de celular ao volante.

Ademais, as fotografias do acidente e do pós-trauma revelam a gravidade do estado de saúde da autora (ID. 214287763) e a necessidade de atendimento de urgência, mormente por se tratar de pessoa idosa.

Nessa senda, o dever de reparar o
dano material
causado é evidente, não merecendo redução o importe de
R$ 37.565,18 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos).

A
ssim também, o
dano moral,
acertadamente fixado em R$15.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, visto que a autora notadamente sofreu grande abalo psíquico, que ultrapassa a esfera patrimonial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – PROVA ROBUSTA DE QUE HOUVE FREADA BRUSCA – ARTIGOS 42 E 43, II E III, DO CTB – CULPA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – ULTRAPASSA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, e a obrigação de indenizar subsistirá se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte ou que o ofensor foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

É relativa a presunção de culpa do motorista condutor do veículo que atingiu a traseira, podendo ser ilidida quando houver prova robusta de que a conduta da motorista do carro da frente foi determinante para a ocorrência do acidente, na medida em que freou bruscamente em avenida de grande circulação, sem certificar-se de riscos para outros condutores ou sinalizar com antecedência necessária, em desacordo com o disposto nos artigos 42 e 43, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Reconhecida a culpa da condutora do veículo que freou bruscamente, ela e a seguradora devem responder solidariamente pelo ressarcimento dos valores efetivamente dispendidos pelo outro condutor nos reparos do seu veículo, esta última, nos limites da Apólice contratada.

A recusa indevida de cobertura securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, a ser suportado pela seguradora.

Recurso provido.
(N.U 1001810-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Por outro lado, quanto ao
dano estético
, o Recurso comporta parcial provimento, visto que, apesar das consideráveis cicatrizes deixadas pelo acidente, o
quantum
fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) se afigura elevado, merecendo redução para o importe R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para revogar o benefício da justiça gratuita concedido à Apelada, bem como para reduzir de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização por dano estético, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024